Tribunal: STF
Processo: HC 204550
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Estatuto da criança e do adolescente. Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 679.265, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente (adolescente) foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lorena/SP julgou procedente a representação, impondo ao paciente, “com fundamento no art. 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida socioeducativa de internação, devendo ser reavaliada a cada 6 (seis) meses, nos termos do art. 121, § 2º do mesmo diploma legal”.
    4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 679.265, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição da medida socioeducativa de internação, destacando que “para a configuração da reiteração da prática de ato infracional é necessário prática de no mínimo dois atos infracionais”. De modo que “o simples envolvimento (com o tráfico de drogas) não configura a reiteração”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a medida de internação pela medida de liberdade assistida.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:
    “[...] o adolescente já havia recebido em março de 2020 medida socioeducativa em meio aberto liberdade assistida - pela prática de ato infracional de mesma natureza, porém não deixou de se envolver em novas condutas ilícitas, o que demonstra, em princípio, que os objetivos ressocializadores não foram alcançados (Proc. nº 1501578-61.2019.8.26.0323). O ato infracional ora analisado consiste em reiteração de ato infracional de mesma gravidade, o que autoriza a internação nos moldes do artigo 122, inciso II do ECA. 
    Em tais circunstâncias, quando do cometimento do ato infracional ora analisado, aos 11 de outubro de 2020, o paciente já havia sido responsabilizado por sentença transitada em julgado pela mesma prática. 
    Também houve expressa referência na sentença que o jovem foi surpreendido na Fundação Casa fazendo uso de entorpecente com outros internos, circunstância que revela preocupação ante a falta de criticidade e autocontrole (fls. 85/89 dos autos do processo de conhecimento), e que demanda a imposição de medida de proteção para tratamento de eventual dependência química por ocasião do julgamento da apelação. 
    Acerca da falta de fundamentação do ato decisório, a alegação é repelida porque o magistrado analisou detidamente a condição do paciente: ‘Importante salientar também que o jovem possui histórico infracional específico, não só apontado na certidão de fls. 16, como, ainda, revelado pelo próprio adolescente durante sua apresentação, o que indica o seu envolvimento aprofundado no meio infracional, evidenciando a necessidade da medida extrema” (sem negritos no original).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator